Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702189-78.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA contra sentença proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA apresentado em face do DISTRITO FEDERAL. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, nem mesmo fundamenta o pedido de justiça gratuita. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator